Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESP REPETITIVO. TEMA 972. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA.
1 – Seguro de proteção financeira. Legalidade. O sistema jurídico veda a prática de venda casada, como tal definida a de “condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos” (art. 39, inciso I, do CDC). O seguro permite à instituição financeira a concessão de empréstimo àquele que, em tese, estaria impossibilitado de contratar em razão do risco de inadimplência e da ausência de outra garantia. Assim, não pode ser visto como “outro produto” mas como meio de ampliar o mercado de crédito de viabilizar operações nesta faixa. Nesse sentido o STJ já decidiu: “O seguro habitacional foi um dos meios encontrados pelo legislador para garantir as operações originárias do SFH, visando a atender a política habitacional e a incentivar a aquisição da casa própria. A apólice colabora para com a viabilização dos empréstimos, reduzindo os riscos inerentes ao repasse de recursos aos mutuários.” (REsp 804202 / MG RECURSO ESPECIAL 2005/0208075-5, Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No julgamento do REsp 1.639.320, Repetitivo, restou assentado que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (tema 972). Não é proibida a exigência do seguro prestamista, mas a imposição da contratar com determinada seguradora.
2 – Seguro contratado. O autor tem contratos de financiamento com a ré, mediante o qual, no período de janeiro de 2014 até a propositura da ação teve acréscimo de R$2.980,23 por cobrança de seguro, valor que o autor pretende repetir. Tal pretensão, contudo, não é a melhor solução para a demanda, uma vez que já houve o exaurimento do contrato, com a cobertura securitária do período contratado.
3 – Assentimento do consumidor. Pelos elementos probatórios do processo, sem os instrumentos contratuais pertinentes, não é possível concluir que a contratação foi imposta como única condição para o financiamento, conforme entendimento mais recente do STJ: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (AgInt no REsp 1844923 / SP 2019/0318882-5, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/06/2020). O fornecimento do extrato bancário, permanentemente à disposição do consumidor, no site da ré, tem o efeito de permitir o acompanhamento de lançamentos, de modo que o desconto pelo prazo de seis anos configura assentimento, notadamente no caso em exame, em que o contrato se exauriu, com a cobertura securitária durante todo este período, mesmo, e felizmente, não tendo ocorrido o sinistro. Desconsiderar o contrato que já cumpriu a sua função econômica, com a cobertura do risco por uma parte, e o pagamento do prêmio para outra, caracteriza o comportamento contraditório expresso na parêmia venire contra factum proprio, que denota ausência de boa fé, e que, portanto, deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário. Se é o caso de o consumidor dissentir da contratação, este dissenso deve ter efeito futuro. Há precedente na Turma (Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Processo: 07231147720188070016). Assim, a pretensão do autor deve ser rejeitada. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.